Tribunal: TJMT
Processo: 1013446-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013446-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RANGEL VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 706.443.931-06 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES IMPEDITIVOS E UNIFICAÇÃO DE PENAS. NEGADO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto no 11.846/2023, para reeducando que cumpre pena de 19 anos, 3 meses e 7 dias em regime fechado, envolvendo crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e tráfico privilegiado. A Defesa buscava a extinção da punibilidade em relação à condenação referente ao tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de unificação de penas envolvendo crimes impeditivos e não impeditivos, o agravante faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto no 11.846/2023. Em especial, deve-se analisar a necessidade de cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo.

III. Razões de decidir

3. O Decreto no 11.846/2023 exclui expressamente o benefício de indulto natalino para condenados por tráfico de drogas (art. 1o, XVII).

4. Na unificação de penas, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9o do Decreto.

5. Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido. Mantida a decisão de indeferimento do indulto natalino.

Tese de julgamento: “1. O indulto natalino não se aplica a condenados por crimes impeditivos, como tráfico de drogas e roubo majorado, ainda que haja concurso com crimes não impeditivos. 2. É necessária a observância do cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo para concessão do indulto.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XVII e art. 9o; CP, arts. 69, 70, 71 e 76; LEP, art. 107, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC no 856.053/SC, STJ, AREsp no 2.517.959.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Rangel Vinicius de Oliveira
contra decisão em que o
MM. Juiz da

2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
indeferiu
a
concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial no. 11.846/2023, nos autos do PEP no.
0014009-38.2012.8.11.0042
(Id. 214955162).

Em linhas gerais, o Agravante busca a reforma do pronunciamento judicial com a
concessão de indulto e a extinção da pena
quanto à condenação oriunda da Ação Penal: 0015024-76.2011.8.11.0042 (Tráfico Privilegiado), sob o argumento de que
preenche todos os requisitos
exigidos no mencionado decreto (Id. 214955161).

Nas
contrarrazões,
o d.
Promotor de Justiça
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 214955166).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 214955167).

Em seu
parecer
, a
PGJ
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 215446195):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIU PEDIDO –
Irresignação da defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023 – Alegações improcedentes – Requisitos não preenchidos – Reeducando não foi condenado por tráfico privilegiado – Quanto ao crime de roubo majorado [não hediondo à época - 2010] não preencheu os requisitos – Cumprir 2/3 (dois terços) da pena pelo crime impeditivo [tráfico de drogas] – Entendimento STJ e STF – Os crimes impeditivos do benefício do indulto devem ser tanto os praticados em concurso como os remanescentes em razão da unificação de penas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de processo executivo do recuperando
Rangel Vinicius de Oliveira,
o qual cumpre pena totalizada de
19 anos, 3 meses e 7 dias
,

estando atualmente em regime
fechado.

Em
5.3.2024,
a Defesa requereu a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.846/2023, em relação à guia de n. 0015024-76.2011.8.11.0042, com a consequente extinção de punibilidade em relação a esta condenação. [ref.mov 211], sendo o pedido negado pelo magistrado em
22.3.2024
[ref. mov. 217].

Feitas essas considerações, passo à análise da matéria recursal.

Consabido que de acordo com o
caput
do
art.1o
do Decreto Presidencial no. 11.846/2023, o indulto natalino será
concedido
à pessoa condenada por crime cuja pena não alcançar as que tenham sido condenadas:

“Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Prosseguindo sobre os ditames desta norma, o
art.2o
do diploma presidencial estatui o rol taxativo de crimes passíveis do indulto, desde que não praticados com violência ou grave ameaça, os denominados
crimes impeditivos
.

Mais à frente, o
caput
do
art. 9o
estabelece que “
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
”, enquanto em seu
parágrafo único
é alertado que,
“Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
(Grifei).

Sobre o concurso de crimes na execução da pena, transcrevo pertinente trecho da obra “Execução Penal”, de
Julio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
,
in verbis
:

“Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes.
Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1a parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2a parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP).
No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP)
” (Mirabete, Julio Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16o. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular). Negritei.

Corroborando o raciocínio acima,
Rogério Sanches Cunha
, em
Lei de Execução Penal para Concursos,
6a Edição, Revista Atualizada e Ampliada,
Ed Juspodvim
, 2017, pg. 139/pdf, consigna em sua obra que: “
Quando houver mais de uma condenação contra a mesma pessoa, no mesmo processo ou em processos distintos, deve o juiz somar as penas impostas
(...)
”.

Vale conferir arresto de julgado do TJMS sobre o tema:

“
Em concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal; sendo que, no caso de igualdade da espécie de pena privativa

de liberdade aplicada (reclusão), deve ser obedecido o critério cronológico, (art. 107, § 2o, da Lei de Execução Penal), independente do crime ser comum ou hediondo(...)”.
(TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 1603614-34.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 07/12/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023).

Dessa breve leitura, conclui-se que o magistrado atuante na execução penal, ao somar as penas do reeducando, deverá obedecer ao teor do art. 76 do CP, o qual dispõe que
“no concurso de infrações, executar-se á primeiramente a pena a mais grave”,
além de estar atento ao critério cronológico previsto no §2o do art. 107 própria Lei da Execução Penal,
in verbis:
“
As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores”.

Isto é, na execução penal, as condenações atribuídas ao reeducando quando somadas, passam a ser consideradas como uma
“única”
pena, ou seja, ele cumprirá a pena unificada de acordo com as regras descritas na Lei específica das Execuções Penais e de acordo com o Código Penal.

Voltando a atenção ao caso, ao observar as diretrizes do Decreto No 11.846/2023, é fundamental que o magistrado das Execuções Penais, não ignore as regras acima delineadas, especialmente porque, em caso de progressão de regime, são analisados os requisitos tanto objetivos como subjetivos. Assim, seria ilógico se também não fossem observadas as regras da Lei de Execução Penal, Código Penal, e aquelas exigidas na Lei para obtenção da
benesse
do indulto natalino de 2023.

A par desse raciocínio, seria ilógico, ao meu sentir, conceder o indulto ao reeducando que, pura simplesmente,
não tenha sido condenado por crime impeditivo e não impeditivo em razão do concurso de crimes na mesma ação penal
, e não ser levado em consideração o fato de o reeducando estar cumprindo pena por crimes impeditivos e não impeditivos
no bojo do PEP
, ou seja, em razão de todas as condenações unificadas.

O que se quer dizer é que, se o próprio artigo 1o da LEP dispõe que
“A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
”, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se pode negar que, para àquele que ainda cumpre pena no PEP por
delitos impeditivos oriundos de ações penais distintas
(como os de Estupro, Tráfico de Drogas, Homicídio, entre outros), seja agraciado com o indulto, tão somente, pelo fato de ter cometido crime menos grave e não impeditivo (como o de tráfico privilegiado, por exemplo), posteriormente à essas ações penais por crimes impeditivos, em ação penal diversa.

Dessa maneira, a
benesse
em questão deve ser analisada de forma global no PEP do reeducando, levando-se em conta todos os crimes por ele praticados, e não, de forma individualizada (ação penal por ação penal).

Nobres colegas! Pensar diferente, por tudo o que foi acima exposto é terminantemente inadequado, especialmente por ser consabido que o objetivo primordial da Execução Penal é o de “e
fetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado
”. Destaquei (art. 1o da Lei de Execuções Penais).

Em tempo, colaciona-se escólio de Ementa publicada pela Corte Cidadã na data de 04.06.2024, que no julgamento do AREsp n. 2.517.959, de relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto
, sedimentou entendimento em harmonia com o da Corte Suprema (AgRg no HC No 89092),
de que haverá concessão da
benesse
somente após cumprido integralmente pelo reeducando, os crimes impeditivos praticados tanto em concurso de crimes na mesma ação penal, como nos crimes remanescentes no PEP
, em razão da unificação de penas, justamente em observância ao princípio da segurança jurídica, cujo objetivo é o de salvaguardar a sociedade de criminosos de alta periculosidade que ostentem delitos gravíssimos, e possam ser agraciados com o perdão de crimes menos graves, em função de interpretação prejudicial à segurança pública.

Nesse sentido, vale conferir ementa de julgado do STJ:

“Sobre a temática, a posição dominante deste Tribunal era de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exigiria o cumprimento integral da pena para concessão do indulto. Assim, no caso de crime com contextos diversos, o indulto poderia ser concedido, não sendo possível a utilização da soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto (EDcl no AgRg no HC n. 830.157/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento do dia 21/04/2024, por votação unânime, seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para considerar que o crime impeditivo do benefício de indulto deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. Este é o entendimento: (...) 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação (...)

(...) pela impossibilidade da concessão do benefício de indulto quando, realizada unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos
(
STJ
AREsp n. 2.517.959, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de
04/06/2024
.) Destaquei.

Ainda segundo a exegese da norma,
não
se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no
mesmo contexto

dos delitos não impeditivos
,
tampouco que entre eles, tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP). Ou seja,
basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo
para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja atrelado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, a concessão da
benesse
deve observar os limites estabelecidos no decreto presidencial respectivo, e não ser interpretado de forma extensiva, como conceder o benefício àqueles que ainda cumprem pena de crime impeditivo no bojo do PEP.

Seguindo essa linha de raciocínio, colhem-se recentíssimas jurisprudências deste E. Tribunal:

“No caso, embora o apenado tenha cumprido 1/3 da pena cominada ao tráfico de drogas privilegiado, não atingiu a fração de 2/3 de pena cumprida quanto às sanções impostas aos crimes de tráfico de drogas, situação que não permite a concessão do pretendido benefício.” (N.U 1009905-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que o agravante foi apenado com os seguintes delitos:

Guia 1 – 0015024-76.2011.8.11.0042 – Art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado)

Guia 2 – 0000388-08.2011.8.11.0042 – Art. 157, § 2o (roubo majorado) - Impeditivo

Guia 3 - 0100108-97.2023.8.11.0042 – Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) Impeditivo

Conforme relatório de situação carcerária anexado no sistema SEEU, as penas impostas ao agravante decorrentes da prática do crime de roubo majorado e tráfico de drogas totalizam 13 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão e considerando que à época da promulgação do Decreto em referência, o recuperando havia cumprido tão somente 8 anos, 3 meses e 6 dias (Atestado de pena), portanto, não cumprindo os 2/3 (dois terços) necessários, revela-se descabido o benefício pretendido.

Portanto, como até a data da expedição do decreto presidencial o agravante não havia cumprido a integralidade da sanção cominada aos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita
a negativa da
benesse
pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024